Tribunal: TJSP
Processo: 1014378-88.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva do Shopping Cantareira afastada. Relação de consumo. Todos os envolvidos na cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos sofridos pelo consumidor ante a falha na prestação de serviços. Autor menor sofreu lesão em brinquedo dentro de estabelecimento comercial situado em shopping.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva do Shopping Cantareira afastada. Relação de consumo. Todos os envolvidos na cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos sofridos pelo consumidor ante a falha na prestação de serviços. Autor menor sofreu lesão em brinquedo dentro de estabelecimento comercial situado em shopping. Laudo pericial no sentido de ausência de defeito no brinquedo. Lesão ocasionada por falta de diligência da parte ré, a fim de impedir acidentes como o ocorrido. Dano moral evidenciado. Valor fixado em R$ 20.000,00 para o menor e R$ 10.000,00 para cada genitor. Redução para R$ 5.000,00 para cada um, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária incide do arbitramento e juros de mora incide do evento danoso. Sentença reformada parcialmente. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.